Tribunal: STF
Processo: Rcl 45260
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão da Segunda Turma que conheceu de embargos de declaração como agravo regimental e negou provimento ao recurso da ora embargante. A ementa do julgado tem o seguinte teor:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. PARADIGMA. SUSPENSÃO NACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.017.365-RG/SC. TEMA 1.031/RG. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. TERMO FINAL. PANDEMIA. COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A demanda originária, ação de reintegração de posse de terras tradicionalmente ocupada por indígenas pendente de demarcação, encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.031 da Repercussão Geral.
    II - Em casos de deferimento da suspensão nacional de processos nos termos do disposto no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015, não se exige o esgotamento das instâncias ordinárias.
    III - Não há falar em preclusão da matéria enquanto estiver vigente a medida de suspensão nacional.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 23).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece conhecimento.
    Isso porque os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (arts. 330 e seguintes do RISTF).
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes.
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta.
    3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 24.145-AgR-EDv-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO” (Rcl 32.664-AgR-ED-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Na mesma esteira, registro, ainda: Rcl 27.015-AgR-Edv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 22.375-AgR-ED-EDv/SC, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, não conheço dos embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator